Tribunal: TJDFT
Processo: 0720594-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720594-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRALDA DOMINGOS DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO CSB 4 LOTE 6 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Miralda Domingos da Silva em face da r. decisão (ID 157009074, na origem) que, em sede de Cumprimento de Sentença movido em seu desfavor, determinou que a avaliação do bem, mediante apuração do valor de mercado do imóvel penhorado, seja procedida por avaliador (art. 870, parágrafo único, do CPC/15). A Agravante deixou de efetuar o preparo, devido ao pedido de gratuidade de justiça aduzido na petição (ID 47667961). Por meio do despacho de ID 47711892, oportunizou-se à Agravante carrear aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, ao menos, a declaração de hipossuficiência, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e declaração de Imposto de Renda completa, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse o cumprimento da determinação (ID 48162206). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da Agravante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Destaque-se que, quando instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a Agravante quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator